Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-96.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019133-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (PROCURADOR), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019133-96.2021.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – REINTEGRAÇÃO POSSE – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO JÁ CUMPRIDA - EXECUTADOS QUE PRETENDEM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM ANTERIORES RECURSO – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019133-96.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

EMBARGADO: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA
PROCURADOR: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
YOSHIKASU OKA e OLIANA DO PRADO OKA
,
contra acórdão proferido no
RAI

1019133-96.2021.8.11.0000,
assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – REINTEGRAÇÃO POSSE – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO JÁ CUMPRIDA - EXECUTADOS QUE PRETENDEM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM ANTERIORES RECURSO – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos agravantes na fase de conhecimento, além de que em anteriores recursos já foi reconhecido o cumprimento de parte da reintegração da posse em favor dos executados agravados, frisa-se, justamente na porção de área reclamada pelos executados agravantes, não há fundamento jurídico para processar o pedido de impugnação, sob pena de violar a coisa julgada”.

Sustentam que o acórdão ostenta os vícios da omissão e contradição, porque no caso em exame, jamais ocorreu reintegração de posse sobre 800ha, além de que a área dos embargantes (de 800hectares) está fora dos limites definidos pelo assistente técnico dos agravados.

Reclamam que a decisão embargada não decidiu se os 800ha dos Agravantes estão dentro ou fora dos limites dos 1.852,7977ha cuja reintegração foi certificada, bem assim se os 800ha estão dentro ou fora dos limites das matrículas nºs 27.087 e 26.088, o que configura omissão.

Afirmam que a decisão embargada é que viola a coisa julgada na medida em que os 800hectares estão fora dos limites das Matrículas 26.087 e 26.088 e fora dos 1.852,7977ha reintegrados aos agravados.

Dizem que a impugnação ao cumprimento de sentença fora ajuizada justamente para esclarecer que o cumprimento está sendo realizado em local diverso, fora dos limites das matrículas 26.087 e 26.088, o que justifica seu cabimento.

Afirmam que os agravados podem
“
a qualquer momento, além de terem sido reintegrados nos 1.852,7977ha de Olavo Webber, postularem a posse dos 800ha dos Agravantes”
(sic id 120475454).

Por fim, sustentam que há omissão acerca da não apreciação dos artigos 538, §3º, c/c 536, §4º, e 525, §1º, III, todos do CPC, considerados violados.

Pedem o provimento do recurso com atribuição de efeitos modificativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019133-96.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os embargantes, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca do prequestionamento, reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em omissões e contradições
.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Pretendem claramente a reapreciação sobre as razões jurídicas que ensejaram o
não conhecimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, sequer conhecida na origem, cujo entendimento restou mantido no acórdão impugnado.

Vale lembrar, todavia, que as questões omissas já foram amplamente discutidas e decididas em recursos outros, como salientado no acórdão embargado (id 119363481):

“...

Sucede que a questão dos 800hectares que os agravantes aduzem não incidir sobre as matrículas 26.087 e 26.088 já foi exaustivamente discutida e definida no RAC 104781/2017, RAI 1008005 -84.2018.8.11.0000 e 1013094 -54.2019.8.11.0000.

No
RAC 104781/2017
, restou definida a rescisão do contrato entre as partes e consequente reintegração de posse em favor dos agravados exequentes nas Matrículas de nº 26.087, com 1.452,00 hectares e de nº 26.088 com 484 hectares, ambas do CRI de Diamantino/MT.

No
RAI 1008005-84.2018.8.11.0000
, em razão da notícia de oposição de Embargos de Terceiros, restou mantida a decisão recorrida que deferiu liminar para autorizar a reintegração de posse dos agravados na posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas nº 26.087 e 26.088 do CRI de Diamantino/MT.

No RAI 1013094-54.2019.8.11.0000, foi afastada a tese de necessidade de demarcação das terras:

“...

A imissão de posse nas referidas matrículas foi cumprida na totalidade na data de
22-08-2018
(ID 13896999), ocasião em que a Oficial de Justiça certificou que, de acordo com informações, até então os OKA é que estavam na posse dos imóveis:

... não há fundamento jurídico suficiente para acolher o pedido de demarcação da área, notadamente porque os limites e confrontações encontram-se definidos nas Matrículas nºs 26.087 e 26.088, do CRI de Diamantino-MT.

Finalmente, no RAI
1012548-96.2019.8.11.0000
, ficou expressamente realçado:

“Registra-se, contudo, que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, até porque o agravado já foi efetivamente reintegrado na área constante da Fazenda Flor da Mata, de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para que o mandado seja adequadamente cumprido,
ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença, na parte que limita com o agravante, porque incontroversa a imissão a respeito da área georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, antiga Fazenda Flor da Mata
”.

Em conclusão, o acórdão manteve a decisão agravada, “
em razão das diversas vezes que já se decidiu sobre a imissão/reintegração de posse dos exequentes, ora agravados Ed Uilson Alves da Silva e Outros, na fração de 800 hectares cuja posse reconhecidamente era de Yoshikazu Oka, sob pena de violar coisa julgada.”
(id 119363481).

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Aliás, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração
“são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”
.

Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (grifei)

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022